Tribunal: STF
Processo: RE 102065
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
ISS. REPETIÇÃO. DECADENCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SE A AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO FOI PROPOSTA A 30 DE SETEMBRO DE
1980, A DECADENCIA, EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 165 E 168 DO
C.T.N., ABARCA OS RECOLHIMENTOS INDEVIDOS ATÉ O DIA 30, EXCLUSIVE,
DO MES DE SETEMBRO DE 1975.
JÁ SE FIRMOU JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE, NÃO
OBSTANTE O ADVENTO DA LEI 6.899/81, PERMANECE O ENTENDIMENTO DE QUE
O INICIO DA FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO
FISCAL E A DATA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.